Tribunal: STF
Processo: ARE 1328140
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, em que validou a realização de perícia por intermédio de meio virtual, para fins de concessão de auxílio-doença, diante da pandemia da Covid-19 (eDOC 8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII; e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 8):
    “Nas perícias médicas onde for exigido o exame médico-legal presencial do requerente, ficará vedada a substituição do exame presencial por exame remoto ou à distância na forma de telemedicina ou tecnológicas similares. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019). Em atendimento ao dispositivo ao dispositivo legal, todas as perícias médicas administrativas referentes a benefício por incapacidade ou assistencial são realizadas através de exame presencial.” 
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 9, p. 8-9):
    “Equívoco infelizmente comum tem sido a afirmação de que, em relação da pandemia, o próprio INSS teria adotado o procedimento de reconhecer direitos sem realizar exame presencial, o que, como visto, é vedado pelo art. 30, § 12, da Lei nº 13.846/2019. Em verdade, o art. 4º da Lei 13.982/2020 autorizou o INSS a antecipar, com base em atestado médico, 1 (um) salário-mínimo mensal aos requerentes do auxílio-doença, por tempo limitado (até três meses a contar da publicação da lei ou até a realização de perícia médica presencial, o que ocorrer primeiro – prazo esse prorrogável por ato do Poder Executivo).
    A Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência de análise fática (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, p. 2):
    “4. O direito à percepção de auxílio-doença pressupõe, entre outros requisitos, que o segurado da Previdência Social permaneça incapacitado para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, a teor do que dispõe o artigo 59 da Lei Federal n.° 8.213/91, assim como o direito à aposentadoria por invalidez está sujeito à comprovação da incapacidade laborativa para qualquer atividade remunerada, nos termos do artigo 42 da Lei Federal n.° 8.213 de 1991. 
    (…)
    10. Assim, em conformidade também com a Lei n. 13989, de 15 de abril de 2020, sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus, e no Ofício CFM nº 1756/2020, em que o Conselho Federal de Medicina, em caráter de excepcionalidade, enquanto durar o combate ao contágio da COVID-19, reconhece a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina, e, ainda, ponderando que o contato físico é vetor de transmissão do coronavírus, o CNJ aprovou, no dia 30 de abril de 2020, a Resolução nº 317, que dispõe sobre a realização de perícias em meios eletrônicos ou virtuais em ações previdenciárias por incapacidade ou assistenciais, enquanto durarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus.
    11. De acordo com a Resolução CNJ nº 317/2020, “as perícias em processos judiciais que versem sobre benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais serão realizadas por meio eletrônico, sem contato físico entre perito e periciando, enquanto perdurarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus” (art. 1º).
    12. A referida resolução traça as diretrizes gerais da “teleperícia”, dentre as quais a facultatividade, devendo ser “consentida ou requerida pelo periciando”, a quem cabe “informar endereço eletrônico e/ou número de celular a serem utilizados na realização da perícia” e “juntar aos autos os documentos necessários, inclusive médicos, a exemplo de laudos, relatórios e exames médicos, fundamentais para subsidiar o laudo pericial médico ou social” (art. 1º, §1º, I e II).
    13. Destaca-se a preservação da autonomia do perito judicial, na medida em que “o perito poderá, expressamente, manifestar entendimento de que os dados constantes do prontuário médico e a entrevista por meio eletrônico com o periciando são insuficientes para a formação de sua opinião técnica, situação em que o processo deverá aguardar até que seja viável a realização da perícia presencial” (art. 1º, § 2º).”
    14. Assim, entende-se pela validade das teleperícias realizadas no âmbito deste Juizado Especial Federal de Alagoas.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 13.989/2020). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.160.727-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DE DEBATE. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISPENSABILIDADE DE ADVOGADO EM CAUSAS CÍVEIS. POSSIBILIDADE. ADI 3.168/DF. 1. Incide no caso a pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que a controvérsia acerca do pedido de realização de perícia para a concessão de aposentadoria por invalidez é restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.168, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou entendimento de que a presença de advogado em primeira instância nos Juizados Especiais Federais em área cível é dispensável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 851.178-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015). 
    Ressalte-se, ainda, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente